Tribunal: TJPA
Processo: 0002203-25.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº. __________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0002203-25.2017.8.14.0049
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL
APELANTE: YAN RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELANTE: RAILSON DIAS DE SOUZA
REPRESENTANTE: JOSÉ OTÁVIO F. FRANÇA - OAB/PA 6326
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CP.
YAN RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS APELANTES. FÉ PÚBLICA. VALIDADE.
RECONHECIMENTO DOS APELANTES EM SEDE INQUISITORIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
RECONHECIMENTO DA MENOR IDADE PENAL.

PROVIMENTO
. NÃO HÁ NOS AUTOS CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO APELANTE, PORÉM, ÀS FLS. 32 DO APENSO, CONSTA CÓPIA DE BOLETIM MÉDICO QUE FAZ MENÇÃO À SUA DATA DE NASCIMENTO, 17/081996, MESMA DATA A QUE SE REFERE O MINISTÉRIO PÚBLICO EM SUA DENÚNCIA, O QUE COMPROVA QUE O APELANTE À ÉPOCA DO CRIME, OCORRIDO EM 24/02/2017, ERA MENOR DE 21 ANOS.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO
.
NECESSÁRIA REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À CULPABILIDADE. PENA BASE QUE PASSA A SER DE 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA.
DEIXO, CONTUDO, DE APLICAR A REDUÇÃO EM RAZÃO DA MENOR IDADE ANTE O QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ.
PENA QUE PASSARÁ A SER DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO.
RAILSON DIAS DE SOUZA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS APELANTES. FÉ PÚBLICA. VALIDADE.
RECONHECIMENTO DOS APELANTES EM SEDE INQUISITORIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO NAS CONDUTAS.
INOCORRÊNCIA
.

AGENTE QUE CONTRIBUIU CONSCIENTEMENTE E ATIVAMENTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA, TENDO ATUADO DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO AO DAR SUPORTE AO CORRÉU COM TRANSPORTE E O AUXILIANDO NA FUGA - ERA O CONDUTOR DA MOTOCICLETA UTILIZADA NO CRIME, ADERINDO À VONTADE DAQUELE.
INCABÍVEL É O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO
.
NECESSÁRIA REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À CULPABILIDADE. PENA BASE QUE PASSA A SER DE 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA.
DEIXO, CONTUDO, DE APLICAR A REDUÇÃO EM RAZÃO DA MENOR IDADE ANTE O QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ.
QUANTO AO PEDIDO PARA QUE A PENA CORPORAL SEJA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO HÁ QUE SER DADO PROVIMENTO, ANTE O QUE DISPOSTO NO ART. 44, I DO CPB.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS,
conforme explicitado, corrigindo, passando a pena de ambos os recorrentes a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, mantendo-se os demais termos da sentença
.

Vistos e etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos e
dar-lhes parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0002203-25.2017.8.14.0049
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL
APELANTE: YAN RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELANTE: RAILSON DIAS DE SOUZA
REPRESENTANTE: JOSÉ OTÁVIO F. FRANÇA - OAB/PA 6326
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
YAN RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA E RAILSON DIAS DE SOUZA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que os condenou, respectivamente, a cumprir pena final e definitiva de 06 anos e 04 meses de reclusão e 70 dias multa e 05 anos e 04 meses de reclusão e 58 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia, às fls. 03/04, que no dia 24 de fevereiro de 2017, por volta das 21:30, na via pública, a vítima Antônio Wilson Souza de Lima Júnior, empurrava sua motocicleta, pois um dos pneus havia furado, quando foi abordada pelos denunciados que também estavam em uma moto que se aproximaram e anunciaram o roubo e, fazendo menção ao uso de uma arma, exigiram que lhes fosse entregue seu aparelho celular, um cordão e um boné, empreendendo fuga em seguida.

Que a vítima relatou o ocorrido a uma guarnição policial que passava às proximidades, informando as características dos assaltantes, sendo tal informação repassada via rádio; que os apelantes foram abordados por uma viatura da polícia que os deteve e conduziu à delegacia, onde foram reconhecidos pela vítima.

Dos bens subtraídos da vítima, apenas o boné foi recuperado, tendo os assaltantes se desvencilhado dos demais bens em um matagal com o fito de se livrarem do flagrante, havendo relato de que o ora apelante Yan, quando de sua prisão, fazia uso de uma tornozeleira eletrônica, pois respondia a outra ação penal em liberdade.

Perante à autoridade policial o ora apelante Railson confessou a prática delitiva, informando ter partido de Yan a ideia de praticar o crime, tendo este se reservado ao direito constitucional de permanecer calado.

Restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes como incursos nas penas do art. 157, § 2º, II do CPB.

Às fls. 11, recebida a denúncia;

Às fls. 24, resposta escrita de Yan;

Às fls. 38/39, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia às fls.40;

Às fls. 41/42, resposta à acusação de Railson e, às fls. 57, decretada sua revelia;

Às fls. 98/99, Termo de Audiência, mídia às fls. 100, na qual foi decretada a revelia do ora apelante Yan;

Às fls. 104/106, Alegações Finais Ministeriais;

Às fls. 110/113, Alegações Finais de Railson Dias de Souza;

Às fls. 115/117, Alegações Finais de Yan Rodrigo Rodrigues de Oliveira;

Às fls. 120/123, v, proferida Sentença em desfavor dos réus, sendo ambos condenados nos termos da denúncia a cumprir, respectivamente, pena final e definitiva de 06 anos e 04 meses de reclusão e 70 dias multa e 05 anos e 04 meses de reclusão e 58 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro, pena a ser cumprida em regime inicial semiaberto

Às fls. 128/132, apresentou a defesa de Yan Rodrigo Rodrigues de Oliveira
razões recursais
, requerendo a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido sob alegada insuficiência de provas; a atenuação de sua pena em razão de ser menor de 21 anos à época do crime e uma reanálise da dosimetria da pena para que esta passe ao mínimo legal, com a desconsideração da circunstância relativa à culpabilidade como desfavorável.

Às fls. 134/139, apresentou a defesa de Railson Dias de Souza
razões recursais
, requerendo a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido sob alegada insuficiência de provas e negativa de autoria e que pelo fato de o apelante não ter conhecimento das intenções do corréu Yan em praticar o crime, não há que se falar em liame subjetivo, não subsistindo, portanto, o concurso de pessoas, alegando ainda ter sido sua participação de menor importância e, diante do reconhecimento pelo magistrado, em sentença, de suas circunstâncias favoráveis, que após a redução da pena seja esta substituída por restritivas de direitos.

Em
contrarrazões
ao recurso de Yan, às fls. 140/142, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos e, em contrarrazões ao recurso do apelante Railson, às fls. 157/161, igualmente manifestou-se pelo improvimento.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer às fls. 164/171, manifestou-se pelo
Conhecimento
dos recursos por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
improvimento de ambos
.

É o relatório.
V O T O

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
YAN RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA E RAILSON DIAS DE SOUZA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que os condenou, respectivamente, a cumprir pena final e definitiva de 06 anos e 04 meses de reclusão e 70 dias multa e 05 anos e 04 meses de reclusão e 58 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

Em se tratando de recursos apartados, os analisarei individualmente, tratando de forma conjunta apenas nos pontos em que os pedidos coincidem.

YAN RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA e

RAILSON DIAS DE SOUZA

DA ABSOLVIÇÃO
-
Requerem os apelante, inicialmente, a reforma da decisão singular para que se promova suas absolvições sob a alegação de ausência de provas, pois, afirmam, não pode subsistir como prova o depoimento prestado pelos Policial Civil e Militar tendo em vista que estes não presenciaram os fatos, tendo feito relatos vagos, além de o produto do roubo não ter sido encontrado em poder dos apelantes e, não havendo substrato suficiente à comprovação da participação dos mesmos na empreitada criminosa, a absolvição, afirmam, se impõe, ratificando que não foram produzidas provas suficientes a comprovar a autoria do crime que lhes fora imputado.

Adianto que não advém razão à defesa, pois, como bem asseverou o sentenciante, o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a prática, pelos apelantes, da empreitada criminosa narrada na denúncia, não sendo as alegações defensivas suficientes a desconstituir as provas carreadas aos autos.

Senão, vejamos a manifestação do magistrado em sentença,
verbis
:
¿.... Há provas suficientes e adequadas à condenação de RAILSON DIAS DE SOUZA e YAN RODRIGO RODRIGUES pelo Roubo Majorado.
A materialidade do crime resta demonstrada através do Autos de Apresentação e Apreensão.
Já a autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos da vítima e demais testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando os acusados como os responsáveis pela subtração dos bens, mediante grave ameaça.
A testemunha IPC BENEDITO DO SOCORRO COSTA REIS, em juízo declarou que os réus foram apresentados pela polícia militar; que os réus teriam roubado um celular da vítima; que a vítima esteve na delegacia e reconheceu os acusados; que não se recorda se os réus foram presos portando arma de fogo; que, salvo engano, os objetos subtraídos foram recuperados; que na delegacia foi apurado que um dos envolvidos já tinha passagem pela polícia.
Já a testemunha PM RENATO LUIZ NAHUM DOS SANTOS, em juízo aduziu: Que estava em ronda, quando sua equipe se deparou com os dois nacionais em atitude suspeita; que a guarnição resolveu promover a abordagem; que um dos réus utilizava uma tornozeleira eletrônica; que começaram a indagar os acusados sobre o que estavam fazendo no município; que ao decorrer da abordagem receberam uma informação, via rádio, sobre um assalto; que foi descrita a vestimenta dos autores do assalto; que as pessoas abordadas estavam vestidas do mesmo jeito que foi passado pelo rádio; que levaram os acusados à Delegacia; que os acusados acabaram confessando o crime para os integrantes da guarnição; que a vítima reconheceu, na delegacia, os acusados; que um dos réus ainda portava o boné da vítima; que nem todos os bens subtraídos foram recuperados.
Por seu turno, o acusado RAILSON DIAS DE SOUZA, em juízo, negou a prática delitiva, a atribuindo ao corréu.
Que havia saído da escola; que Yan lhe pediu uma carona; que Yan lhe convidou para praticar um roubo; que respondeu negativamente; que, de repente, Yan pulou da motocicleta e abordou à vítima; que ficou parado, um pouco longe, esperando Yan; que depois foram abordados pela polícia; que Yan subtraiu apenas um chapéu da vítima.
Inobstante as declarações do acusado, é cediço que a genérica negativa da prática do delito não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos. Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório amealhado ao longo da instrução é suficientes para ensejar a condenação dos réus.
No mesmo sentido, de que a negativa de autoria pelo réu não pode ser acatada quando os demais elementos de prova indicam a autoria e materialidade delitiva, sendo estes aptos a ensejar o decreto condenatório ...
DO
RECONHECIMENTO
DO
CONCURSO DE AGENTES
Presente a majorante do concurso de pessoas, pois o crime foi perpetrado por mais de um indivíduo
em
unidade de desígnios, conforme se abstraí do depoimento da vítima e testemunhas.
DA
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENOR1DADE
Depreende-se
que
o réu
RAILSON
DIAS DE SOUZA possuía menos de
21
(vinte e um) anos na época dos fatos. Fez prova de tal condição juntando cópia dos documentos pessoais à fl. 46 (APF), conforme exigido pelo Parágrafo Único do Art. 155, do CPP, e Súmula 74 do STJ. Deste modo, reconheço a incidência da atenuante prevista no art. 65,1, do CP.
Já quanto ao réu YAN RODRIGO RODRIGUES, diversa é a situação, pois não pode gozar do benefício dado ao outro acusado, já que inexiste, no encarte processual, qualquer documento apto a comprovar sua menoridade. Ademais, como dito acima, o STJ, através da Súmula n° 74, asseverou que
para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil ...¿

Observa-se, do trecho ao norte colacionado, bem como da mídia acostada aos autos, fls. 40 e 106, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos, não havendo como se promover a absolvição dos apelantes uma vez que, ainda que a vítima não tenha corroborado perante o Juízo o depoimento prestado em sede inquisitorial, há o depoimento firme e conciso das testemunhas, Policial Civil e Militar, sendo o primeiro aquele que procedeu à oitiva da vítima, bem como a confissão extrajudicial dos apelantes perante à autoridade policial e, o segundo, um daqueles que participou das diligências que culminaram na prisão dos apelantes. Assim, em que pese o fato de a vítima não ter sido ouvida em Juízo, seu depoimento à autoridade policial restou confirmado por outros meios de prova, sendo o depoimento das testemunhas esclarecedor quanto às circunstâncias em que os apelantes foram presos, pois a viatura da PM que estava em diligência já havia sido informada acerca do assalto e era detentora da descrição dos assaltantes, suas vestimentas e o veículo que utilizavam, sendo, ainda, parte da
res furtiva
encontrada em poder dos mesmos, qual seja, um boné, tendo em vista que os demais bens foram descartados no intuito de se desfazerem das provas do crime.

Portanto, não há como ser desconsiderado o testemunho prestado pelos Policiais, pois, apesar de não terem presenciado o crime, prestaram esclarecimentos suficientes a levar o Juízo à conclusão de sua ocorrência, nos moldes do que descrito na denúncia, assim como da efetiva participação dos ora apelantes, pois se mostraram coerente às demais provas dos autos.

Observa-se ainda, dos autos do inquérito acostado aos autos, apenso, que a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, os ora apelantes como aqueles que contra si praticaram o crime de roubo, tendo, minuciosamente, relatado a conduta dos apelantes e o
modus operandi
da dupla, não havendo, portanto, como prosperar a tese da defesa de ausência de provas, pois estas são fartas e suficientes, se mostrando aptas à manutenção do édito condenatório.

Assim, os depoimentos prestados pela vítima na fase inquisitorial, e confirmados pelos Policiais na fase judicial, corroboram os termos da denúncia, pois se mostraram coerentes com os termos desta e vão ao encontro das confissões feitas em sede inquisitorial, sendo suficientes a auxiliar o Juízo em sua decisão. Ademais, não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados, tanto pela vítima em sede inquisitorial quanto pelos policiais em Juízo, sendo cediço que o depoimento do policial, como meio de prova, goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento.

Tem-se, portanto, que andou bem o Juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a prática do crime pelo qual foram condenados, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CP.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE. FÉ PÚBLICA. VALIDADE
. RECONHECIMENTO DO APELANTE EM SEDE INQUISITORIAL, TENDO SIDO PRESO AINDA NA POSSE DA RES FURTIVA E CONFESSADO A AUTORIA DELITIVA NA DELEGACIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.01354379-09, 202.515, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-11).
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Por fim, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor dos apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse a inocência dos mesmos, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como serem absolvidos, nos moldes da fundamentação supra.

YAN RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA

DA ALEGADA MENOR IDADE

De acordo com o apelo, o magistrado singular não reconheceu a menor idade penal relativa do apelante Yan, afirmando que o mesmo à época dos fatos assim o era, pois menor de 21 anos.

Tem-se que a sentença, conforme fragmento ao norte colacionado, efetivamente não reconheceu ser o apelante Yan menor, tendo o magistrado afirmado a ausência de documento apto a comprovar tal alegação. Contudo, tem-se dos termos da denúncia, às fls. 03, que o apelante é nascido em 17/08/1996.

Assim, tendo o crime ocorrido em 24 de fevereiro de 2017, imperioso reconhecer a menor idade penal do apelante, apesar da ausência de documento a corroborar tal fato, uma vez que informado pelo próprio titular da ação penal, razão pela qual dou provimento a este ponto do pedido.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Requer o apelante Yan que se reveja a dosimetria para que esta seja reduzida ao mínimo legal a partir de nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, tendo em vista que estas não foram devidamente analisadas, restando a negativação de circunstâncias sem a devida fundamentação e por fatos que são comuns ao tipo, bem como para que se aplique a redução em razão do reconhecimento da menor idade penal do apelante.

Tenho que também neste ponto há que ser dado provimento ao apelo, senão, vejamos como foi cominada sua pena,
verbis
:
II -
YAN RODRIGO RODRIGUES
1. PENA BASE
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e conseqüências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1

Culpabilidade DESFAVORÁVEL
, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2

Antecedentes FAVORÁVEIS
, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidera os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;
1.3

Conduta Social FAVORÁVEL
, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4

Personalidade
, enquanto índole do acusado, maneira de sentir c agir do mesmo, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL
, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5

Motivo do crime FAVORÁVEL
, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção vantagem fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal;
1.6

Circunstância da infração penal FAVORÁVEL
, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;
1.7

Consequências do crime FAVORÁVEIS
, pois a vítima recuperou o objeto subtraído;
1.8
Comportamento das Vítima- FAVORÁVEL
, pois tal circunstância não pode ser
considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

Observa-se que das 08 circunstâncias judiciais do art. 59, o magistrado considerou apenas uma desfavorável, qual seja, aquela relativa à culpabilidade, razão pela qual cominou a pena base do apelante em 04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias multa, pena esta que foi agravada em 1/3 ante a qualificadora do concurso de pessoas. Porém, da simples análise do excerto da sentença ao norte colacionado não se observa fundamentação suficiente a justificar o aumento da pena base, havendo que se dar provimento a também este ponto do apelo.

Da análise do fragmento da sentença ao norte colacionado se pode observar que ao proceder à dosimetria da pena o magistrado, na primeira fase, não apresentou devida fundamentação ao vetor culpabilidade tendo em vista que não demonstrou de que forma concreta o apelante teria, com sua conduta, excedido ao que é normal à conduta de quem pratica o crime em comento, sendo cediço o entendimento de que ao julgador monocrático não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
Nº 191734/PE, distribuído à relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012, assentou,
in verbis:
¿(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação (...)¿.

Assim, a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. p. 555/556),
in verbis:
¿(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)¿
.

É dever do magistrado, ao exasperar a pena-base, reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade. Sobre o tema, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO 1.
A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2.
A culpabilidade não pode ser desvalorada mediante fundamentação vaga, tal como dolo intenso ou elevado grau
.
3. Da mesma forma,
as circunstâncias do crime não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como demonstração de determinação na ação delituosa.
4.
A mera afirmação de que os motivos do crime não favorecem o réu também não configura a fundamentação em elementos concretos. 5. As consequências do crime também não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como terem sido gravosas para a família.
6. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 721.441/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 04/10/2016) (
GRIFEI
).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE.
CITAÇÃO DO CONCEITO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE NÃO DEMONSTRADO. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA, DISTINTA DA UTILIZADA NA SEGUNDA FASE, COMO REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA PELO ENVOLVIMENTO EM PRÁTICAS DELITIVAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. MOTIVOS. CUPIDEZ E LUCRO FÁCIL. RAZÃO INERENTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONSIDERAÇÃO DA MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [¿] 2
. Conquanto o elevado grau de reprovabilidade da conduta configure circunstância apta a justificar o aumento da pena-base, há que se justificá-lo mediante fundamentos concretos, não se prestando a tal a mera citação do conceito de culpabilidade
. [¿] 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas quanto ao delito de roubo majorado a 9 anos e 4 meses de reclusão e 90 dias-multa (HC 94.382¿DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 02¿06¿2015).

Sobre a culpabilidade, a sentença justificou na consciência que o apelante possuía dos efeitos maléficos de seus atos, mas, ainda assim praticou o crime sem fazer juízo de reprovabilidade, não se mostrando tal argumentação motivo idôneo.

Portanto, deixo de considerar como desfavorável a referida circunstância, culpabilidade, por falta de fundamentação idônea, passando a pena base do apelante Yan ao mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Reconheço ainda a menor idade penal do apelante, porém, deixo de aplica-la em razão do que disposto na Súmula 231 do STJ e, ante a causa de aumento de pena, § 2º, II do CP, aumento a pena em 1/3, mesmo patamar adotado pelo sentenciante, passando a pena ao final a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa.

RAILSON DIAS DE SOUZA

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Apesar das alegações da defesa, afirmando que o apelante não sabia das intenções do corréu em praticar crimes e que tão somente lhe deu uma carona, afirmando ausência de liame subjetivo em suas condutas e que teve participação mínima no crime, tal alegação não encontra lastro nem suporte diante das provas colacionadas aos autos.

Como se sabe, nos crimes dolosos os participantes devem atuar com vontade homogênea no sentido de todos visarem à realização do mesmo tipo penal. A esse fenômeno dá-se o nome de princípio da convergência. Neste ponto, é preciso explicar que a exigência de princípio da convergência liame (expressão disseminada por Flávio Monteiro de Barros) ou vínculo subjetivo, não significa a necessidade de ajuste prévio (
pactum sceleris
) entre os delinquentes. Não se exige conluio, bastando que um agente adira à vontade do outro. Tem-se então que o apelante, ciente da pretensão do corréu, pois já havia sido convidado pelo mesmo para a prática de crimes, aderiu à vontade daquele, inclusive se disponibilizando a transportá-lo e lhe dar cobertura na fuga, restando claro, pelo que dos autos consta, que em acordo de vontade com seu comparsa Yan, quis e praticou o crime de roubo, agindo em conluio com aquele, não havendo como prosperar este pleito da defesa.

Neste sentido já se manifestou esta Corte, a saber:
EMENTA: 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA QUALIFICADORA DO TIPO. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE SUA OCORRÊNCIA.
REDUÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA
. APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE - TENDO EM VISTA QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 NÃO FORAM ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO DE PISO. ANTE A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, REDIMENSIONO A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO. Unânime. (2015.02633617-05, 148.871, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-07-21, Publicado em 2015-07-23) (
GRIFEI
).

Ademais, tenho que o apelante participou espontaneamente do delito, sendo a pessoa que conduziu a motocicleta utilizada na prática delitiva e que ficou dando cobertura ao comparsa para a fuga logo após ter subtraído os pertences da vítima, tendo ficado aguardando próximo ao local dos fatos, à espera para empreenderem fuga, restando clara sua vontade de participar do crime em questão. Assim, tendo restado claro que o réu praticou atos relevantes para a consumação do delito, insustentável é a alegação de que sua participação foi de menor importância e de que inexiste liame nas condutas praticadas, conforme a jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE RECONHECE O ACUSADO E DESCREVE A AMEAÇA SOFRIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
APELANTE QUE ACEITA, ANTECIPADAMENTE, A PRÁTICA DO CRIME E ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO, DANDO SUPORTE AO COMPARSA E AUXILIANDO NA FUGA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DESPROVIMENTO. 1. Tratando-se de crime de roubo, a palavra da vítima ganha especial importância e deve prevalecer, especialmente quando ela reconhece o acusado como autor do crime descrito na denúncia. 2. Nos crimes de natureza patrimonial, devido a particularidade que envolve, em regra, seu modo de execução, quase sempre praticados às escondidas, na ausência de testemunhas presenciais, ganha importância a palavra da vítima, a fim de se apurar a autoria e a materialidade nesta modalidade criminosa, sobretudo quando harmoniosa e concordante com o conjunto probatório, reforçando-se, a isso, o fato de haver, o ofendido, reconhecido o meliante. 3.
Não há falar em participação de menor importância quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, especialmente quando a sua atuação é fundamental para a consecução do delito
. 4. Provadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo co (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00205397220148150011, Câmara Especializada Criminal, Relator DES CARLOS MARTINS BELTRAO FILHO , j. em 10-11-2015) (TJ-PB - APL: 00205397220148150011 0020539-72.2014.815.0011, Relator: DES CARLOS MARTINS BELTRAO FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2015, CRIMINAL)

Tenho então que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o ora apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para não reconhecer, por incabível, eventual participação de menor importância, ante a comprovação de que não há nenhuma dúvida acerca de sua colaboração e participação para a ocorrência do delito.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Requer o apelante que se reveja a dosimetria para que esta seja reduzida ao mínimo legal, com nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, e que a pena ao final imposta seja substituída por restritiva de direitos tendo em vista o reconhecimento, pelo magistrado
a quo
, das condições pessoais favoráveis e da menor idade penal do apelante.

Tenho que neste ponto, tal e qual já reconhecido ao corréu, há que ser dado provimento ao apelo, pois a pena base foi cominada em patamar superior ao mínimo ante a presença de uma circunstância desfavorável, culpabilidade, sem, contudo, apresentar o julgador monocrático fundamentação suficiente para tanto. Senão, vejamos:
I -
RAILSON DIAS DE SOUZA
1. PENA BASE
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.8

Culpabilidade DESFAVORÁVEL
, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.9

Antecedentes FAVORÁVEIS
, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidera os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;
1.10

Conduta Social FAVORÁVEL
, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.11

Personalidade
, enquanto índole do acusado, maneira de sentir c agir do mesmo, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL
, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.12

Motivo do crime FAVORÁVEL
, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção vantagem fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal;
1.13

Circunstância da infração penal FAVORÁVEL
, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;
1.14

Consequências do crime FAVORÁVEIS
, pois a vítima recuperou o objeto subtraído;
1.8
Comportamento das Vítima- FAVORÁVEL
, pois tal circunstância não pode ser
considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

Tem-se que das 08 circunstâncias judiciais do art. 59, o magistrado considerou apenas uma desfavorável, qual seja, aquela relativa à culpabilidade, razão pela qual cominou a pena base do apelante em 04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias multa, pena esta que foi agravada em 1/3 ante a qualificadora do concurso de pessoas. Porém, como já analisado em relação ao corréu Yan, a negativação do referido vetor não apresenta fundamentação suficiente a justificar o aumento da pena base, havendo que se dar provimento também a este ponto do apelo.

Assim, faço remissão à fundamentação supra, pois ao desvalorar o vetor culpabilidade, a sentença se mostra fundada somente na consciência que o apelante possuía dos efeitos maléficos de seus atos e que ainda assim praticou o crime sem fazer juízo de reprovabilidade, o que, como já visto, não se mostra como motivo idôneo a justificar a negativação do vetor.

Portanto, deixo de considerar como desfavorável a referida circunstância - culpabilidade - por falta de fundamentação idônea, passando a pena base do ora apelante ao mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Reconheço, tal e qual o magistrado singular, a menor idade penal do apelante, porém, deixo de aplica-la em razão do que disposto na Súmula 231 do STJ e, ante a causa de aumento de pena, § 2º, II do CP, aumento a pena em 1/3, mesmo patamar adotado pelo sentenciante, passando a pena ao final a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa.

Quanto ao pedido para que a pena restritiva de liberdade cominada seja substituída por restritiva de direitos, ressalto que não há como ser dado provimento ao pedido, tendo em vista o que disposto no art. 44, I do Código Penal Brasileiro.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal e, em que pese o ilustre entendimento ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL

PROVIMENTO,
conforme explicitado, passando a pena de ambos os apelantes a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, mantendo a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora